Tribunal: TRF3
Processo: 0000044-70.2019.4.03.6325
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 10o Juiz Federal da 4a TR SP
Órgão colegiado: 4a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Auxílio-Reclusão (Art. 80)
Data de julgamento: 2017-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
4a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000044-70.2019.4.03.6325
RELATOR:
10o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: A. C. P. D. S.

Advogado do(a) RECORRENTE: NIETSCHE MEDEIROS DE LEON - RS70392-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PATRÍCIA DA SILVA, BRIAN EMANUEL ROSINO DA SILVA

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

Advogados do(a) RECORRIDO: VALDIR ANTONIO DOS SANTOS - SP49615-N, VIVIANE VARASQUIM DOS SANTOS - SP225369-N
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou extinta a execução.
O recorrente busca a reforma do julgado, para receber auxílio-reclusão desde a data do requerimento administrativo. Alega basicamente: “Com efeito, mesmo que a habilitação tardia da Autora, ora Recorrente, em cumprimento ao
“decisum”
exequendo, deu-se a partir de 01.03.2020 (Id. 98176908), bem como, o livramento prisional de Marcelo da Silva ocorreu em 17/11/2020 (Ids. 98177298 e 98177299).
Mesmo assim, ao contrário da sentença, há falar no pagamento das prestações vencidas apuradas, corretamente, pela contadoria judicial (Ids. 98176920 e 98177256), e ainda, ao contrário do
decisum
deve haver o rateio dos valores aos demais dependentes do então encarcerado.
Notadamente aos corréus Patrícia da Silva e Brian Emanuel Rosino da Silva, sob pena de enriquecimento ilícito desses, eis que,
era devido o benefício à Autora desde quando requerido pelo seu meio irmão Brian
,
não podendo a Recorrente ser alijada de seu direito, apenas, porque não foi notificada sobre o requerimento administrativo.
A par do exposto, ao contrário da sentença, deve ser rejeitada a manifestação do INSS (Ids. 98176925 e 98177261) e ser reconhecida a existência de valores a executar pela via precatorial, ficando assim acolhidos os pareceres contábeis (Ids. 98176920 e 98177256).
E acolhidos os requerimentos formulados pela Autora Ana Carolina Pessoa da Silva (Ids. 98176931 e 98177266) e Patrícia da Silva (Ids. 98176935, 98176948, 98177251, 98177272), tendentes ao pagamento das prestações vencidas pela autarquia previdenciária ré.”
Os autos vieram a esta 10a cadeira da 4a Turma Recursal.
É o relatório.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000044-70.2019.4.03.6325
RELATOR: 10o Juiz Federal da 4a TR SP
RECORRENTE: A. C. P. D. S.
Advogado do(a) RECORRENTE: NIETSCHE MEDEIROS DE LEON - RS70392-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PATRÍCIA DA SILVA, BRIAN EMANUEL ROSINO DA SILVA
PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
Advogados do(a) RECORRIDO: VALDIR ANTONIO DOS SANTOS - SP49615-N, VIVIANE VARASQUIM DOS SANTOS - SP225369-N
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conheço do recurso, em razão da satisfação de seus requisitos.
Examino o mérito.
Eis o teor da r. sentença:
“A sentença acobertada pelo manto da coisa julgada material firmou compreensão no seguinte sentido (Ids. 98176737, 98176901 e 98176909):
“(...). Considerando que a autora Ana Carolina Pessoa da Silva, menor impúbere, não participou daquela demanda judicial,
esta somente fará jus à sua cota a partir de sua habilitação tardia, que se dará a partir da efetiva implantação do benefício deferido por meio deste comando sentencial
, dado que o comando previsto no “caput” do artigo 80 da Lei n.o 8.213/1991 possui conteúdo implicitamente atuarial, tendo por objetivo preservar a regra que veda o pagamento de qualquer benefício para além do salário-de-benefício do segurado, uma vez que tal procedimento implicaria, sob o enfoque contábil, pagamento em duplicidade ou sem o correspondente custeio. (...). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a: a) conceder e pagar auxílio-reclusão em favor de Ana Carolina Pessoa da Silva,
com termo inicial na data em que se der a implantação do benefício
, em cumprimento a este comando sentencial; b)
denegar o pagamento de prestações vencidas (atrasadas)
, na forma da fundamentação. (...).”
Com efeito, uma vez que a habilitação tardia da autora Ana Carolina Pessoa da Silva, em cumprimento ao
“decisum”
exequendo, deu-se a partir de 01/03/2020 (Id. 98176908), bem como que o livramento prisional de Marcelo da Silva ocorreu em 17/11/2020 (Ids. 98177298 e 98177299), fato este inclusive confirmado pela representante legal da menor (Id. 98177274), não há se falar no pagamento das prestações vencidas apuradas equivocadamente pela contadoria judicial (Ids. 98176920 e 98177256) e muito menos no rateio de quaisquer valores aos demais dependentes do então encarcerado, notadamente aos corréus Patrícia da Silva e Brian Emanuel Rosino da Silva.
A par do exposto, acolho a manifestação do Instituto Nacional do Seguro Social (Ids. 98176925 e 98177261) e
reconheço a inexistência de valores a executar pela via precatorial
, ficando assim rejeitados os pareceres contábeis elaborados pela contadoria judicial (Ids. 98176920 e 98177256) e denegados os requerimentos formulados pela autora Ana Carolina Pessoa da Silva (Ids. 98176931 e 98177266) e Patrícia da Silva (Ids. 98176935, 98176948, 98177251, 98177272), tendentes ao pagamento de quaisquer prestações vencidas pela autarquia previdenciária ré.
Em linha de consequência,
JULGO A EXTINTA A EXECUÇÃO
.
Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, dê-se a baixa definitiva dos autos. Caso haja interesse em recorrer desta decisão, cientifico as partes de que o prazo para recurso perante as Turmas Recursais é de 10 (dez) dias úteis.
Dê-se ciência ao Ministério Público Federal
Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.”
No mesmo diapasão, deve ser registrado que o Superior Tribunal de Justiça há tempos alterou entendimento pretérito, a respeito do termo inicial concernente à hipótese do artigo 76 da LBPS.
Com isso, a
habilitação tardia
,
mesmo de menor
, deve gerar efeitos somente a contar do requerimento administrativo
:
PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. MENOR. EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIOS PREVIAMENTE HABILITADOS. ART. 76 DA LEI 8.213/1991. EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o recorrido, menor de idade, receber as diferenças da pensão por morte, compreendidas entre a data do óbito e a data da implantação administrativa, considerando que requereu o benefício após o prazo de trinta dias previsto no artigo 74, I, da Lei 8.213/1991 e que havia prévia habilitação de outro dependente. 2. Com efeito, o STJ orienta-se que, como regra geral, comprovada a absoluta incapacidade do requerente da pensão por morte, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor do benefício, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias. 3. Contudo, o STJ excepciona esse entendimento, de forma que o dependente incapaz não tem direito ao recebimento do referido benefício a partir da data do falecimento do instituidor se outros dependentes já recebiam o benefício. Evita-se, assim, que a Autarquia previdenciária seja condenada duplamente a pagar o valor da pensão. Precedentes: AgInt no REsp 1.590.218/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.6.2016, e AgRg no REsp 1.523.326/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; REsp 1.371.006/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17.2.2017; REsp 1.377.720/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 5.8.2013; e REsp 1.479.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.10.2016. 4. De acordo com o art. 76 da Lei 8.213/1991, a habilitação posterior do dependente somente deverá produzir efeitos a contar desse episódio, de modo que não há falar em efeitos financeiros para momento anterior à inclusão do dependente. 5. A concessão do benefício para momento anterior à habilitação, na forma estipulada pelo acórdão recorrido, acarretaria, além da inobservância dos arts. 74 e 76 da Lei 8.213/91, inevitável prejuízo à autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar duplamente o valor da pensão, devendo ser preservado o orçamento da Seguridade Social para garantir o cumprimento das coberturas previdenciárias legais a toda a base de segurados do sistema. 6. Recurso Especial provido (REsp 1655424 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0029224-4 Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 21/11/2017, Data da Publicação/Fonte, DJe 19/12/2017).
PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE. ART. 76 DA LEI 8.213/1991. EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. REGIME PRESCRICIONAL. ART. 198, I, DO CC. INAPLICABILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando o direito à percepção de pensão por morte em período anterior à habilitação tardia da dependente incapaz, independentemente de o pai desta já receber a integralidade desde o óbito da instituidora do benefício (13.3.1994). 2. Comprovada a absoluta incapacidade do requerente, faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor da pensão , ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias. Precedentes: REsp 1.405.909/AL, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 22.5.2014, DJe 9.9.2014; AgRg no AREsp 269.887/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11.3.2014, DJe 21.3.2014; REsp 1.354.689/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25.2.2014, DJe 11.3.2014. 3. Tratando-se de benefício previdenciário, a expressão "pensionista menor" identifica situação que só desaparece com a maioridade, nos termo s do art. 5o do Código Civil. 4. De acordo com o art. 76 da Lei 8.213/91, a habilitação posterior do dependente somente deverá produzir efeitos a contar desse episódio, de modo que não há falar em repercussão financeira para momento anterior à inclusão do dependente. 5. A concessão do benefício para momento anterior à habilitação do autor acarretaria, além da inobservância dos arts. 74 e 76 da Lei 8.213/91, inevitável prejuízo à autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar duplamente o valor da pensão . 6. A propósito: AgRg no REsp 1.523.326/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; AgInt no AREsp 850.129/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; Resp 1.377.720/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 25.6.2013, DJe 5.8.2013; e REsp 1.513.977/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015. 7. Recurso Especial parcialmente provido (REsp 1479948 / RS, RECURSO ESPECIAL 2014/0229384-8, Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 22/09/2016, Data da Publicação/Fonte, DJe 17/10/2016).
Com isso, as pretensões apresentadas neste feito não podem ser acolhidas, mesmo porque e principalmente, por atentar contra a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF).
Assim, nos termos do art. 80, I, III e V do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de multa que ora fixo em 5% sobre a diferença entre o valor pretendido e o valor devido.
Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.
Honorários de advogado indevidos (art. 55 da Lei 9.099/95).
É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TERMO INICIAL. HÁ HABILITAÇÃO TARDIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VALORES INCOMPATÍVEIS COM A COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma Recursal, por unanimidade, negou provimento ao recurso da autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.